Tribunal: TJDFT
Processo: 0734258-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Desnecessária a realização do procedimento de reconhecimento de pessoa, com base no instituto do artigo 226 do CPP, quando réu é preso em flagrante, na presença das vítimas, que conseguiram visualizar parte dos rostos do acusado.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com o acervo probatório colacionado aos autos, como o relato da vítima, corroborado pelo depoimento da testemunha policial.
3. Comprovado o concurso de pessoas pelas declarações do ofendido e pelo depoimento da testemunha, a demonstrar o liame subjetivo, consubstanciado na convergência de vontades para a prática dos crimes.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.